Tribunal: CARF
Processo: 10830.904285/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904285/2008-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.958 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de fevereiro de 2022
Recorrente
FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO-HOMOLOGADAS. GLOSA NO
AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. Em conformidade com a Súmula
CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-003.971, na sessão de 13 de
junho de 2019, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904285/2008-04
Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904285/2008-04

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO E REDUÇÃO DE SALDO NEGATIVO. IDENTIDADE
DE MATÉRIAS. DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIAS.
Se a autoridade administrativa, por meio de procedimento de lançamento de ofício,
constitui crédito tributário com base na mesma irregularidade que serviu de suporte para
a redução do saldo negativo efetuado em outro procedimento administrativo
(compensação indevida de prejuízo fiscal), a duplicidade de exigência resta
caracterizada.
O litígio decorreu da não-homologação de compensações vinculadas a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2005 (período de 01/01 a 30/11), em razão de divergências
entre os valores informados em DCOMP e DIPJ, bem como por inconsistências identificadas nas
antecipações que compõem o crédito. A autoridade julgadora de 1a instância declarou
improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 759/785). O Colegiado a quo, por sua
vez, depois de converter o julgamento em diligência, validou as antecipações que não foram
consideradas no lançamento formalizado para o mesmo período de apuração, restando infirmada
apenas a antecipação no valor de R$ 2.921.924,85 em discussão no PA 15374.920756/2008-61
(compensação do IRPJ) (e-fls. 1367/1382).
A PGFN teve ciência da decisão e não interpôs recurso especial (e-fl. 1384).
Cientificada em 15/10/2019 (e-fls. 1389), a Contribuinte opôs embargos de
declaração alegando contradição, vez que o não reconhecimento da parcela de R$ 2.921.924,85
ensejaria cobrança em duplicidade, seguindo-se a rejeição dos embargos em exame de
admissibilidade, vez que o voto condutor do acórdão embargado seria coerente com o resultado
da diligência que apontara referida parcela como não liquidada (e-fls. 1402/1406). Notificada
deste despacho em 11/09/2020 (e-fls. 1417), a Contribuinte interpôs recurso especial no qual
arguiu divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 1474/1480, do
qual se extrai:
O recorrente dirige sua irresignação contra a decisão da Turma julgadora que, segundo
seu entendimento, estaria em desacordo com outras decisões do CARF ao não
reconhecer o direito creditório de valor constante de Declaração de Compensação ainda
não homologada pelo Fisco.
Apresenta como paradigmas os acórdãos nos 9101-004.828 e 9101-002.489, não
reformados até a presente data, que registram as seguintes ementas, no que diz respeito
à controvérsia em análise:
Acórdão 9101-004.828, de 04/03/2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Acórdão 9101-002.489, de 23/11/2016
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Fl. 1486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904285/2008-04

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
O Recorrente, objetivando demonstrar o enquadramento do recurso especial à luz dos
requisitos para seu seguimento, apresentou os seguintes argumentos em sua peça
recursal:
Conforme demonstrado pela ora RECORRENTE em seu recurso voluntário (e
acolhido pela C. Turma), existe no caso cobrança em duplicidade. De um lado,
exigem-se valores da RECORRENTE que supostamente deixaram de ser pagos a
título de IRPJ e CSLL em função da compensação de prejuízos fiscais e de bases
negativas além do limite de 30%, sem o devido abatimento dos saldos negativos
de apurados no período em decorrência de estimativas pagas ou compensadas.
De outro lado, o Fisco indeferiu as compensações dos créditos dos saldos
negativos com débitos de outros tributos administrados pela Receita Federal.
Contudo, independentemente do resultado do julgamento do auto de infração
relativo à compensação sem o limite de 30%, restou comprovado o direito ao
crédito relativo às estimativas pagas. Nesse sentido, ainda que a autuação seja
mantida por esse CARF (o que se admite em atenção ao princípio da
eventualidade), as diferenças apuradas pela Fiscalização serão cobradas em
processo próprio, o que evidentemente não elide o fato de a RECORRENTE ter
pago ou compensado as estimativas mensais de CSLL e, por conseguinte, fazer
jus ao respectivo crédito.
Esse racional foi expressamente acolhido pela relatora, nos termos do seu voto,
in verbis:
[...].
Logo, independentemente do desfecho a ser dado ao PA n.
15374.920756/2008-61, a consequência para o presente caso será sempre
a mesma. Se por um lado houver o reconhecimento pelo CARF da
apuração do contribuinte, então o crédito tributário será cancelado e, por
conseguinte, a compensação efetuada no presente PA deverá ser validada.
De outro lado, se o CARF entender no PA n. 15374.920756/2008-61 que
a apuração do contribuinte está incorreta, o crédito tributário ali cobrado
será mantido e, para que não haja cobrança em duplicidade, a
compensação efetuada no presente PA também deverá ser validada.
Dito de outra forma, em qualquer caso deverá ser admitida a
compensação da estimativa relativa a maio/2005, seja em razão do
reconhecimento da correção do procedimento do contribuinte no PA n.
15374.920756/2008-61, seja porque o valor devido já está sendo cobrado
naquele processo e, portanto, não pode ser novamente cobrado no
presente PA.
Todavia, a conclusão do v. acórdão foi contraditória com as próprias
premissas e não admitiu o crédito e a quitação relativa à estimativa de
CSLL de maio/2005, no valor de R$ 2.921.924,85, sob o fundamento de
que tal quantia está pendente de confirmação (por estar em discussão
no PA n. 15374.920756/2008-61). A contradição, no entanto, foi rejeitada
pelo r. despacho de admissibilidade dos embargos de declaração opostos
pela ora RECORRENTE.
Esse entendimento é diametralmente oposto à conclusão encerrada no
acórdão paradigma proferido por essa E. Câmara Superior, o qual,
também partindo da interpretação sobre os efeitos jurídicos das
estimativas compensadas na formação do saldo negativo, concluiu, por
maioria de votos (5x3), que “as estimativas compensadas, ainda que não
Fl. 1487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904285/2008-04

homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no
cômputo do saldo negativo” (Acórdão n. 9101-004.828, Rel. Cons.
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Rel. desig. Cons. Andréa Duek
Simantob, J: 04/03/2020), in verbis:
[...]
Como se vê, essa a 1a Turma da CSRF, analisando o mesmo arcabouço legal em
situação semelhante à dos autos, concluiu que as estimativas compensadas
devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, ainda que esteja pendente
a discussão administrativa sobre a sua homologação, na medida em que, caso
seja mantida a decisão pela não homologação da compensação, o crédito
tributário será cobrado neste processo específico, mantendo-se íntegro o crédito
do saldo negativo, a fim de se evitar a duplicidade de cobranças.
[...]
A conclusão a que chegou a 1a Turma da CSRF nesse segundo paradigma
também é oposta à do acórdão recorrido, segundo o qual a estimativa
compensada somente pode ser computada no saldo negativo após a sua liquidez e
certeza, o que surge somente com a decisão definitiva relativa à homologação da
compensação. Para o acórdão paradigma, em vez disso, não há que se glosar essa
estimativa no cálculo do saldo negativo apurado pelo sujeito passivo, tendo em
vista que a matéria se encontra pacificada inclusive perante a administração
tributária federal, que reconhece que, em caso de compensação de estimativa
mensal não homologada, os débitos serão cobrados no PA relativo à DCOMP, in
verbis:
[...]
Passo à análise da divergência suscitada.
Compulsando-se o primeiro acórdão paradigma (9101-004.828) indicado pelo
Recorrente, merecem realce as seguintes passagens, extraídas do voto vencedor do
julgado:
[...]
Vale dizer que, sobre o assunto em foco, a orientação emanada da própria
administração tributária, além da jurisprudência desta CSRF reconhecem que, na
hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já
confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante o próprio
instrumento de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, e culminou com o Parecer Normativo que
abaixo entendo por bem transcrever alguns de seus trechos mais importantes,
bem como outros instrumentos de interpretação sobre o assunto que também
merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de
dezembro de 2018, assim dispôs, verbis:
“NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou
em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
Fl. 1488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904285/2008-04

No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta
data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. (destaquei)
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos
Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts.
52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77” (destaques acrescidos)
[...]
Nestas condições, adoto o disposto no citado Parecer COSIT/RFB 02/2018, por
entender como norma tributária interpretativa e, que portanto, deve retroagir
quando o ato não se encontra definitivamente julgado.
A decisão recentemente proferida pela CSRF é peremptória ao acatar o Parecer Cosit no
02/2018, inclusive retroativamente, que por sua vez estabelece que não é necessário
glosar eventual valor confessado constante de Dcomp não homologada, devendo as
estimativas devidas serem cobradas como tributo devido.
No acórdão combatido, de acordo com o voto condutor do julgado, a situação
enfrentada parece ser similar à analisada no primeiro paradigma, conforme seguinte
passagem do voto condutor:
Estes autos tratam-se de Pedido de Compensação apresentadas pela recorrente,
incorporada por AMBEV BRASIL BEBIDAS S/A, por meio das quais se
pretende compensar débitos diversos com crédito correspondente a saldo
negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005, período de 01/01 a 30/11.
[...]
Diante da inexistência de verificação de saldo negativo de CSLL, procedeu em
diligência determinada por este Colegiado, para se analisar o montante pago a
título de estimativa.
O Relatório de tal diligência está acostado às fls. 1.261/1.262, que em síntese
apresenta os valores declarados de estimativa da CSLL no ano de 2005:
[...]
Por esta linha, verificamos que ainda que nos autos do PA em que se discute
o auto de infração reste mantido o lançamento, deve ser reconhecida a
existência e quitação das estimativas, nos termos da diligência, de
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904285/2008-04

R$20.076.029,16, pendente o valor de R$2.921.924,85, em discussão no PA
15374.920756/2008-61 (compensação do IRPJ).(destaquei)
Resta claro que o acórdão recorrido deixou de reconhecer direito creditório relativo à
estimativa objeto de compensação não homologada em outro processo administrativo,
conflitando com a decisão emanada da CSRF, que acatou o contido no Parecer Cosit no
02/2018, e afastou a glosa de valor de estimativa pendente de homologação. Para
situações similares, as decisões foram divergentes, restando caracterizado o dissídio
jurisprudencial previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF.
Já o segundo acórdão paradigma (9101-002.489) indicado, sobre a matéria em litígio,
apresenta as seguintes razões em seu voto condutor:
A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se ao cabimento, ou
não, da glosa de estimativas cobradas em Declaração de Compensação na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado em Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Trata-se de matéria atualmente pacificada tanto no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), quanto da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN),
como segue:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal
dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das
antecipações mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação
(DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo
após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
Em linha com o primeiro paradigma, o segundo também decide que descabe a glosa de
valores relativos a estimativas compensadas e não homologadas, que é o caso da
situação enfrentada nos presentes autos. As decisões em cotejo, embora enfrentando
situações similares faticamente, adotaram soluções divergentes, restando evidenciado o
dissídio jurisprudencial previsto no art. 67 do Anexo II do RICARF.
Os dois paradigmas indicados ilustram o dissídio jurisprudencial no âmbito do CARF,
autorizando que o presente recurso especial tenha seguimento para fins de apreciação
pela CSRF.
Conclusão
Por todo o exposto, opino por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo. (destaques do original)
Aduz a contribuinte que a glosa da estimativa de maio/2005, porque ainda em
discussão no processo administrativo no 15374.920756/2008-61, resultaria em duplicidade
semelhante àquela que motivou o reconhecimento das demais estimativas não computadas no
lançamento de ofício formalizado para o mesmo período. Demonstra o dissídio jurisprudencial
em face do paradigma no 9101-004.828, segundo o qual as estimativas compensadas ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, e no qual a Conselheira Relatora do acórdão recorrido restou vencida. Divergente
também seria o paradigma no 9101-002.489.
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904285/2008-04

No mérito, argumenta que a compensação formalizada mediante DCOMP
extingue o crédito tributário e, em caso de sua não-homologação, será possível a exigência dos
débitos indevidamente compensados, porque também confessados. Reporta-se a excertos dos
paradigmas, ao Acórdão no 1301-003.719 citado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella no
voto condutor do paradigma no 9101-004.828, à Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006,
ao Parecer PGFN 88/2014 e a outros precedentes deste Conselho, para afirmar que deve ser
reconhecido o direito ao crédito relativo à estimativa da CSLL de maio/2005, ainda que
pendente a discussão no PA n. 15374.920756/2008-61, pois caso a compensação discutida
naqueles autos não seja homologada, o crédito tributário daí resultante será cobrado pelos
meios próprios, sem afetar o direito ao crédito nos presentes autos.
Pede, assim, que seja dado provimento integral ao recurso especial.
Os autos foram remetidos à PGFN, que os restituiu sem contrarrazões,
reservando-se o direito de manifestação em sustentação oral (e-fl. 1482).

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Esclareça-se que o acórdão recorrido, integrado pelo despacho que rejeitou os
embargos de declaração, evidencia que a manutenção da glosa da antecipação de R$
2.921.924,85 tem por referência a informação, em diligência, de que tal valor, correspondente à
estimativa de maio/2005, foi objeto de DCOMP em discussão no CARF, no processo
administrativo no 15374.920756/2008-61. Assim, há similitude com os paradigmas apresentados
que, também analisando glosa de estimativas que foram objeto de DCOMP não-homologada,
reverteram tal glosa em razão da possibilidade de cobrança do débito caso confirmada a não-
homologação.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, enquanto inexistia manifestação administrativa ou judicial que
impusesse a adoção de outro entendimento, esta Conselheira reiterava o voto proferido no
Acórdão 9101-004.447, sessão de julgamento de 09 de dezembro de 20191, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Lívia de Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.958 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.904285/2008-04

ESTIMATIVAS PARCELADAS. A utilização de indébito tributário exige que o direito
seja líquido e certo. Se a estimativa somente foi quitada em razão de posterior
parcelamento, ela não pode ser admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento
seja formalizado depois da não homologação de Declaração de Compensação - DCOMP
apresentada para liquidação da estimativa. O procedimento correto é apresentação de
DCOMP à medida que o saldo negativo vai sendo formado pelos pagamentos
parcelados. Inadmissível a contribuinte primeiro se beneficiar do crédito, para depois
pagar o tributo que daria ensejo àquele indébito, mormente se os benefícios concedidos
no parcelamento impedem a recomposição integral da mora.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. Como a extinção do crédito tributário por
homologação de compensação declarada retroage à data de apresentação da DCOMP, o
litígio em torno da não-homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial
à decisão acerca do saldo negativo formado com a estimativa e utilizado em
compensação. Assim, a decisão acerca da existência do saldo negativo deve ser
sobrestada até a solução do litígio administrativo acerca da homologação da
compensação de estimativa que o integra.
Contudo, fixado na Súmula CARF no 177 que estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, descabe a glosa
promovida razão pela qual não deve mais prevalecer a objeção posta no acórdão recorrido.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital